Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA PETIÇÃO INICIAL E NÃO EXAMINADAS NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TABELA PRICE. JUROS CAPITALIZADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DO CONTRATO. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação revisional que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de ilegalidade da utilização da tabela price, dos juros capitalizados, bem como os pleitos de declaração de abusividade nas cobranças dos juros moratórios e remuneratórios e das tarifas de registro de contrato e de cadastro.
2. Os pedidos referentes à contratação do seguro à cobrança de comissão de permanência não constaram da petição inicial e, por isso, não foram objeto de análise pelo d. Magistrado sentenciante, o que impede o exame das questões por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo nestes pontos.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, em sentença devidamente fundamentada, nos casos em que a dilação probatória é desnecessária à solução do litígio.
4. No contrato firmado entre as partes houve a expressa pactuação de juros de 1,61% ao mês e 21,13% ao ano, além de Custo Efetivo Total de 28,31% ao ano. Além disso, foram estabelecidas 48 parcelas mensais fixas e iguais, o que é suficiente para caracterizar a utilização da Tabela Price, cuja aplicação, por si só, não constitui ilegalidade.
5. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários firmados por consumidores. Quanto ao dever de informar o consumidor acerca da incidência de juros compostos, basta que a taxa anual efetiva seja superior a doze vezes a taxa mensal, o que é constatado pelo contraste das taxas de juros mensal e anual, esta superior ao duodécuplo da mensal, do contrato de empréstimo sob exame. Súmulas 539 e 541 do e. STJ.
6. As Instituições Financeiras não se submetem à Lei de Usura e, por isso, podem aplicar juros acima do patamar de 12% (doze por cento) ao ano (Súmula no 382 do e. STJ). Ademais, a abusividade contratual somente pode ser reconhecida se cabalmente demonstrada, o que não ocorreu na hipótese em exame, em que os juros remuneratórios não foram pactuados acima da taxa média praticada pelo mercado na época da contratação e os juros moratórios foram estabelecidos em 1% ao mês.
7. O c. STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, sob o rito dos repetitivos, assentou ser legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil. Na demanda, a autora não demonstrou que a quantia cobrada no contrato está em desconformidade com a média praticada pelo mercado, não se verificando qualquer abusividade.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela validade da tarifa de registro do contrato, sendo a cobrança abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado. No caso, a tarifa foi devidamente especificada no contrato e a parte autora não alega a ausência de prestação do serviço por parte da instituição financeira, a qual, diga-se, prestou o serviço, razões pelas quais não se reconhece a ilegalidade da referida cobrança na hipótese em apreço.
9. O c. STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o afastamento da mora, em caso de ação em que se discuta a abusividade do contrato, somente será deferido se, cumulativamente: “i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". Decidiu, ainda, que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora", circunstâncias que não se amoldam à hipótese dos autos, porquanto não foi constatada qualquer abusividade na cobrança dos mencionados encargos no período de normalidade do contrato.
10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.